Tribunal: STF
Processo: HC 217925
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Kleverson Leandro Leme contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 745.634/SP (págs. 131-146 do documento eletrônico 2).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[este] Habeas Corpus visa garantir a liberdade da pessoa presa já que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea, melhor dizendo, a prisão é desproporcional.



    A decisão impugnada citou dados do caso concreto e concluiu pela existência dos requisitos para a prisão preventiva. Ela está, então, viciada, o que acarreta a soltura.



    Os fatos utilizados somente compõem as elementares do tipo vislumbrado no auto de prisão em flagrante. Com isso, já que eles não extrapolam o tipo penal, a decisão embasou-se, substancialmente, na gravidade ínsita ao crime. A postura é ilegal.



    Se fosse suficiente para embasar a prisão provisória, haveria casos de prisão automática, onde o juiz seria dispensado do dever no artigo 93, IX, da Constituição. Ainda, não seria sequer necessária a existência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Estaria, então, ignorada a presunção de inocência. Logo, não é argumento idôneo para sustentar o cárcere. 



    Ressalte-se que, após a edição da Lei n. 12.403/2011, que alterou as medidas cautelares do Código de Processo Penal, o instituto da prisão preventiva se tornou exceção, aplicável somente quando impossível a aplicação de qualquer medida cautelar instituída pelo citado diploma legal, nos termos do que dispõe o artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Além do mais, o caso em tela, que envolve ínfima quantidade de droga, deve levar à conclusão de que se trata de conduta com baixa gravidade concreta.



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem sob o fundamento de que os antecedentes do agente recomendariam a segregação cautelar: [...].



    Todavia, tais antecedentes, ainda que existentes, não devem sobrepujar a gravidade concreta da conduta, e, especialmente, a pequena quantidade do caso, apta a demonstrar delito de uso de drogas, e não de tráfico” (documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “i. seja conhecido o presente Habeas Corpus;



    ii. seja concedida a liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, devendo ser expedido alvará de soltura e concedida liberdade ao paciente até o julgamento final do presente writ.



    iii. No mérito, seja concedida a ordem, a fim de que seja relaxada a prisão ilegal e, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva, aplicando-se, se for o caso, cautelares diversas, desde que necessárias, adequadas e proporcionais ao caso” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Assinalo, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anoto, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[é] idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva” (HC 191.068-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator para o acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PONTO DE TRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. No particular, em que pese a quantidade de substância entorpecente apreendida ter sido pequena - 0,7 (sete centigramas) e trinta porções de ‘crack’, pesando aproximadamente 7,3g (sete gramas e três centigramas), o paciente é reincidente, condenado pela prática de tráfico privilegiado, tentativa de estupro e estupro de vulnerável, o que também indica o risco de reiteração delitiva. Ademais, os Policiais Militares atestaram que o local é conhecido nos meios policiais como ponto de traficância e o paciente não comprovou ocupação lícita ou residência fixa. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 134 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, o decisum questionado não destoa da referida orientação fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator